Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036669-07.2015.8.07.0018 RECORRENTE: CONSÓRCIO SDF, ROMULO AUGUSTO DE CASTRO FELIX RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de recursos extraordinários interpostos por CONSÓRCIO SDF e RÔMULO AUGUSTO DE CASTRO FÉLIX contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 13298545): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APURAÇÃO DOS FATOS NA ESFERA PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. EMERGÊNCIA FABRICADA. DISPENSA DE LICITAÇÃO INDEVIDA. DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA. APURAÇÃO DO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO. POSSIBILIDADE. CONSÓRCIO CONTRATADO. CELEBRAÇÃO REITERADA DE CONTRATOS EMERGENCIAIS. REMESSA CONHECIDA E PROVIDA. 1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de ação de improbidade administrativa com o objetivo de condenar os réus em decorrência da prática dos atos de improbidade administrativa configurados no art. 10, incisos II, VIII e IX da Lei de Improbidade Administrativa. 1.1. Decorrida a marcha processual sobreveio a sentença que julgou o pedido improcedente sob o fundamento de que os réus foram absolvidos na esfera criminal a respeito da pratica do crime previsto no art. 89 da Lei no 8.666/1993. 1.2. Levou em conta ainda que no julgamento da ação popular respectiva (autos no 2014.01.1.019903-6), apesar de ter havido a declaração de nulidade do contrato celebrado, foi afastado dever de ressarcimento, pois não teria sido comprovada existência de dano ao erário. 2. A ação de improbidade administrativa é a via jurisdicional adequada para a apuração e imposição de reprimendas em decorrência dos delitos cíveis capitulados nos artigos 9 a 11 da LIA, praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a Administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o Erário tenha concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual. Também são aplicáveis as regras previstas na Lei de Improbidade Administrativa, no que couber, à pessoa que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 3. A absolvição por falta de provas na esfera penal não interfere na deliberação judicial que deve ser adotada na esfera cível a respeito dos mesmos fatos. No caso ora em exame, a sentença proferida no âmbito penal concluiu, ademais, não ter sido comprovada a ocorrência de dolo direto dos agentes públicos diante da dispensa indevida de procedimento licitatório. No entanto, ainda que tivesse sido efetivamente constatada a ausência do aludido elemento anímico dos agentes, de forma direta, o art. 10 da LIA previu a ocorrência de ato de improbidade administrativa também à vista da omissão dolosa ou da culpa na consecução da conduta atribuída aos réus. 4. A indevida dispensa de licitação caracteriza ato de improbidade previsto no art. 10, inc. VIII, da Lei no 8.429/1992. No caso em exame houve inclusive o reconhecimento prévio do aludido ilícito nos autos do processo no 2014.01.1.019903-6 - Ação Popular, em virtude da prática de emergência “fabricada”, razão pela qual foi declarada a nulidade da contratação. Nos autos do referido processo, no entanto, foi afastado o ressarcimento dos eventuais prejuízos causados ao Erário. Ocorre que a dispensa indevida de licitação, nos termos da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é causa de produção de dano presumido ao Erário, sendo necessária a apuração do montante do prejuízo apenas para a eventual condenação ao ressarcimento dos respectivos valores, nos termos do art. 12, inc. II, da LIA. 4.1. Apesar da impossibilidade de condenação ao ressarcimento do prejuízo ao Erário, no presente caso, inexiste óbice para a fixação de multa, observado o critério de proporcionalidade previsto no art. 12, caput, da Lei no 8429/1992. 5. O ato ímprobo praticado pelos réus ficou caracterizado pela situação de “emergência fabricada” como causa da indevida dispensa de procedimento licitatório. 6. A atuação do consórcio réu não pode ser dissociada da atuação dos agentes públicos, pois é beneficiário direto das sucessivas contratações emergenciais anteriormente procedidas e da indevida dispensa de licitação ora em exame. Evidenciado o intuito de obter, com a prática do ilícito perpetrado, proveito econômico próprio, direto ou indireto, em detrimento do Erário. 7. Remessa necessária conhecida e provida. Sentença reformada. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) sob o regime disciplinador da repercussão geral, assentou que: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei" (ARE 843989, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2022). Considerando a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019